Tribunal: STF
Processo: ARE 1297300
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, pela incidência da Súmula 279/STF.  



    2. A Defensoria Pública da União interpôs agravo interno requerendo a reconsideração da decisão, e sustenta que “descabe falar em ‘simples reexame de prova’ em sede de recurso extraordinário, súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”, quando o que se busca na verdade é a revaloração do acervo probatório” (STF), quando o que se busca na verdade é a revaloração do acervo probatório.  



    3. Reconsidero a decisão monocrática agravada.  



    4. Passo a análise do recurso.



    5. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário da Defensoria Pública da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVOS INTERNOS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM LITISCONSÓRCIO. PLEITEADO QUE A UNIÃO CUSTEIE O RETORNO DE RESTOS MORTAIS DE BRASILEIROS FALECIDOS NO EXTERIOR, QUANDO PRESENTE A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS FAMILIARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AGRAVOS DESPROVIDO. 



    1. Na origem, trata-se de ação civil pública pela qual o MPF e a DPU, em litisconsórcio ativo facultativo, pleiteiam que a União seja compelida a arcar com as despesas de sepultamento, cremação, embalsamento e de transporte dos restos mortais dos brasileiros Davison Lins Alves de Oliveira, falecido na Colômbia em 28.08.2006, e Danilo Mendes, morto na Venezuela em 11.01.2007. 



    2. Os autores pugnam, ainda, que a União arque com o pagamento de despesas de sepultamento, cremação, embalsamento e de transporte de restos mortais, em todos os casos de falecimento de brasileiros no exterior, caso as respectivas famílias sejam hipossuficientes financeiramente.



    3. Pela sentença, e antes mesmo da citação da União, houve o indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, uma vez que a ação teria por escopo a tutela de interesses individuais disponíveis, de tal maneira que somente os próprios interessados - no caso, os familiares de Davison e Danilo - teriam legitimidade para promover a demanda. 



    4. A decisão ora agravada, por sua vez, negou seguimento à remessa necessária e ao recurso de apelação manejado pelos autores. 



    5. Destaca-se que decisão ora recorrida encontra-se supedaneada em jurisprudência consolidada do C. STJ a respeito da matéria de fundo - limites sobre o controle judicial das políticas públicas -, inclusive quanto aos pontos impugnados no presente recurso. Ademais, o julgamento monocrático não ocasionou qualquer prejuízo às partes, pois com a interposição deste agravo interno, a matéria foi efetivamente devolvida à apreciação da E. Turma Julgadora, não se cogitando de vulneração ao preceito da colegialidade. 



    6. Conforme registrado na decisão agravada, o apontado ‘direito ao luto’, ainda que despido de conteúdo patrimonial, não comporta interpretação de tamanha magnitude a ponto de lhe retirar a possibilidade de disposição pelos interessados, segundo suas ideias e crenças, razão pela qual não pode ser equiparado a um interesse difuso ou individual indisponível a despertar a legitimação dos agravantes, para correspondente defesa mediante ação civil pública.



    7. Tanto é assim que o próprio MPF, nas suas razões de agravo, acabou por, indiretamente, admitir que o indigitado ‘direito ao luto’ não dispõe de homogeneidade na crença e cultura brasileiras, registrando ser ‘indubitável que a sociedade brasileira, apesar de toda a sua diversidade cultural, adota, quase que de modo hegemônico, o rito fúnebre de velar e enterrar (ou cremar) seus mortos, atribuindo valor inestimável ao ritual da despedida.’ (lis. 389-v). 



    8. Logo, presente a controvérsia acerca de como esse ‘direito ao luto’ seria exercido por cada um, inviável o correspondente controle generalizado objetivado nesta ação civil pública, resguardada, no entanto, a possibilidade de apreciação pela via individual, sempre à luz do caso concreto. 



    9. Ainda que superada a questão da ilegitimidade ‘ad causam’, e para além dos precedentes já registrados na decisão agravada, tem se que a jurisprudência do Pretório Excelso e do C. STJ vêm decidindo no sentido de que o controle jurisdicional de políticas públicas somente legitima-se em caso de inescusável omissão estatal, com prejuízo de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial ou constitucionalmente reconhecidos como essenciais (AgRg no REsp 1 192779/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1"T, DJe 11/03/2016; REsp I367549/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2"T, DJe 08/09/2014). 



    10. O apontado ‘direito ao luto’, conquanto relevante, não pode ser compreendido como intrínseco a um conjunto de prestações materiais necessárias e absolutamente essenciais para que o ser humano tenha uma vida digna, razão pela qual não integra o conceito de mínimo existencial. 



    11. Também não há qualquer previsão, na Carta Magna ou na legislação infraconstitucional, impondo à União o dever de custear despesas de transporte, sepultamento, cremação ou embalsamento de brasileiros mortos no exterior, ainda que presente a condição de hipossuficiência. 



    12. Sempre considerada a importância da ação civil pública para a tutela dos direitos difusos, coletivos em sentido estrito, individuais homogêneos e individuais indisponíveis, verdadeira expressão da denominada ‘terceira dimensão de direitos fundamentais’ ligados aos valores de fraternidade e solidariedade, o fato é que não há como se admitir, senão excepcionalmente, a utilização desse instrumento para a criação ou modificação de obrigações que só poderiam decorrer da lei ou da Constituição. Decerto, o caso ora sob exame não pode ser confundido com outras situações que, em regra, autorizam a intervenção dos legitimados da ação civil pública para obrigar a atuação do Estado e o impulso de políticas públicas, como nos casos de prestação de saúde e educação, deveres previstos especificamente na Constituição da República. 



    13. E nem tampouco se mostra seguro, juridicamente, elucubrar conceitos ou princípios constitucionais abertos, como é o da dignidade da pessoa humana, com o objetivo de cunhar específicos deveres, tomando de surpresa a Administração Pública e a ela impondo encargos materiais e financeiros não previstos ou suportáveis. De fato, posicionamento em sentido contrário afronta a separação de poderes, tornando o judiciário verdadeiro legislador. 



    14. Obrigação dessa magnitude, da forma em que requerida pelos autores, exigiria, além de discussão legislativa e apropriada reserva financeira, um hígido aparelhamento e organização administrativos, que decerto não surgiriam adequadamente caso simplesmente ordenado o encargo pelo Judiciário, sob a coação de ‘astreintes’. 



    15. E não se diga que o dever da União em transportar e sepultar os corpos de brasileiros mortos no exterior, quando presente a hipossuficiência, decorreria da interpretação do art. 203,1, da Carta Magna, o qual preconiza que a assistência social será prestada, entre o mais, a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, tendo corno um dos objetivos a proteção à família. 



    16. Isso porque o Regulamento Consular mencionado pelos recorrentes (item 6.6.4 da Seção 6", Capítulo 3°, do Manual do Serviço Consular e Jurídico) prevê que a assistência social, em casos de falecimento de brasileiros no exterior, será prestada por meio da competente Autoridade Consular, quando solicitada, incluídos, entre o mais, os cuidados para devida identificação, informação aos familiares e sepultamento no país do evento, caso não providenciado o retorno pela família envolvida conforme as possibilidades. Destarte, ao revés do que alegado pelos agravantes, o Estado Brasileiro, em tais hipóteses, não descarta a prestação de assistência social, ainda que não assuma a obrigação de providenciar o regresso dos restos mortais ao pais. 



    17. Importa consignar, ainda, que os autores da ação civil pública sequer cogitaram da existência de múltiplas reclamações de que o Brasil esteja agindo com reiterada negligência em prestar assistência social a famílias de nacionais falecidos no estrangeiro. 



    18. Muito embora a consolidação de um Estado de Direito tenha como corolário a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário frente a situações nas quais a atitude ou a omissão do Administrador se afigure ilegítima, é certo também que, em essência, os Poderes são harmônicos entre si (art. 2° da CFR), cabendo ao Poder Executivo a indiscutível prioridade na implementação de políticas públicas. 



    19. Portanto, inexistentes demonstrativos de que, nas situações apontadas pelos autores, a Administração age em desconformidade ao direito, é de rigor que prevaleçam a posições adotadas nas políticas públicas ora discutidas, no caso, o modo de prestação assistencial aos familiares de brasileiros falecidos no exterior previsto em Regulamento Consular. 



    20. Agravos internos do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União desprovidos”.



    6. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III; 134; 203, I; 215 e 216 da CF.



    7. O recurso deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Defensoria Pública possui legitimidade para ajuizar ação civil pública, para tutelar direitos transindividuais e individuais homogêneos. Essa orientação foi assentada no julgamento da ADI 3.943/DF, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, que assim ficou ementada:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDAD DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.”



    8. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legitimidade ativa da Defensoria, e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do mérito da ação.



          Publique-se.



          Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



Documento assinado digitalmente